Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.EMPRESARIAL. AÇÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. EMENDA À INICIAL. DIGITALIZAÇÃO. VIA ORIGINAL. XEROX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. (REsp 1.997.729/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022).
2. A digitalização de mera cópia reprográfica da Cédula de Crédito Bancário não constitui documento apto a fundamentar a Ação Executiva, cabendo ao credor juntar aos autos do processo eletrônico a cópia digitalizada do original do título executivo, ressalvando-se a discricionariedade de o juiz solicitar a apresentação do documento em Secretaria.
3. Apelação conhecida e não provida.